Tribunal: TJDFT
Processo: 0027682-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 15893097, referente aos direitos creditícios pertencente aos(às) credores(as) LEANDRO ANCHIETA SOUZA, ALEXANDRE ANCHIETA SOUZA e NATHALIE ANCHIETA SOUZA, intime-se a cessionária requerente HEIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 8 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto